Tribunal: TJMT
Processo: 1030333-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030333-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ALINNY DA SILVA WITER - CPF: 001.086.792-92 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DARRYE DARLON DE OLIVEIRA - CPF: 067.400.401-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TORTURA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
(
ART. 33,
CAPUT
, ART, 35, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 1o, II, DA LEI N. 9.455/97)
– VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E AO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
2.
P
RINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
VIOLAÇÕES INEXISTENTES – NATUREZAS DISTINTAS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA
–
3.
PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO –
4.
PRISÃO DOMICILIAR – LACTANTE – INVIABILIDADE – UM DOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA À PESSOA E A MANDO DE FACÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE GRÁVIDA DE QUASE 9 MESES QUE EXECUTOU PARTE DE “SALVE” –
5.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO
–
6.
ORDEM
DENEGADA CONFORME
PARECER DA PGJ.

1.
Inexiste violação ao art. 93,
IX da CF/88 e ao
art. 312 do CPP se a decisão atacada via
writ
estiver alicerçada na gravidade concreta das condutas, executadas no interesse de facção criminosa e na contumácia delitiva da paciente que já responde a outras duas ações penais por Tráfico de drogas
, pois, evidente a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

2.
Na prisão preventiva decretada legalmente, não há ofensa aos princípios da presunção de não culpabilidade e da proporcionalidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual, não atrelada ao regime prisional fixado, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado decreto escrito do juiz competente, como
in casu
;

3.
Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP;

4.
A prática de crime com violência à pessoa obsta a concessão de prisão domiciliar à mulher gestante, lactante ou mãe de filho menor de 12 anos, ganhando tal raciocínio especial relevo quando a paciente mesmo grávida de quase 9 meses não mediu o risco e, pessoalmente, executou parte do castigo físico (100 golpes de mangueira) ao qual a vítima foi submetida a título de “salve”;

5.
Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
ALINNY DA SILVA WITER
, presa em flagrante na data de 01.09.2023, pela suposta autoria dos crimes de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), Associação ao Narcotráfico (art. 35,
caput,
Lei de Drogas) e Tortura (art. 1o, inc. II, da Lei no. 9.455/97), apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT.

Em prol do pleito liberatório, a impetrante alega que: a) a decisão atacada apresenta fundamentação inidônea, porque ausentes os requisitos do art. 312 do CPP; b) a paciente possui predicados pessoais favoráveis; c) há violação aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência; d) as medidas cautelares do art. 319 do CPP seriam suficientes ao caso, ou, a prisão domiciliar (ID 195838659 - Pág. 2/6).

Afirma que a paciente foi presa em flagrante na data de 01.09.2023, momento em que estava gestante, próximo de completar 9 meses, ao passo que a criança nasceu em 13.10.2023 - 2 meses de idade - e que a paciente é imprescindível para o cuidado da infante (ID 195838658 - Pág. 2).

Expõe, ainda, que o magistrado reanalisou os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (§ único do art. 316 do CPP), a qual, também, não possui fundamentação idônea (ID 195830695 - Pág. 122/123). Pede então, in limine, seja revogada a segregação cautelar com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar (ID 195830667).

Anexou documentos ID 195830695/196027666.

O pleito
in limine
foi indeferido nos termos da decisão de Id. 196258652.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 197143191.

Instada a se manifestar a Procuradoria Geral de Justiça opina, em parecer sumariado nos termos abaixo, pela denegação da ordem (Id. 197697163):

Habeas Corpus
– Paciente presa preventivamente, pela prática dos crimes de Tráfico de Drogas, associação para a mesma finalidade e tortura (art. 33, caput, artigo 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e artigo art. 1o, inciso II, da lei no 9.455/97) – Pretendida a revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos para manutenção da constrição cautelar – Inocorrência – Decisão lastreada na gravidade concreta dos delitos, periculosidade acentuada da agente, que supostamente é integrante de organização criminosa denominada Comando Vermelho, bem como para salvaguardar a sociedade da recalcitrância delitiva da requerente (em conformidade com o Enunciado Criminal no. 6 desse Tribunal) – Garantia da ordem pública demonstrada – Suscitada substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob a alegação de que é genitora de uma criança de 2 (dois) meses de idade – Inviabilidade – Crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa (tortura) – Ademais é imprescindível a demonstração dos cuidados especiais necessários à filha, isto porque nas hipóteses previstas na norma legal, o interesse público preponderante é da criança (integral proteção à infância), e não da presa, questões, essas, não demonstradas no presente feito – Arguida ainda, violação ao princípio da presunção de inocência – Impertinência – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Na tarde de 01.09.2023, no estabelecimento comercial denominado “Bar Verde”, em Sapezal-MT,a
Alinny da Silva Witer
(ora paciente)

e
Darrye Darlon de Oliveira
submeteram a vítima
Emile Antônia de Oliveira Souza
, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico para aplicar-lhe castigo pessoal (“salve”), causando lesões graves desferindo “100 mangueiradas” de botijão de gás, já que
Emile
teria desrespeitado regras de segurança de facção criminosa Comando Vermelho (Fato 1).

Nas mesmas circunstâncias acima descritas,
Alinny
e
Darrye
trouxeram consigo, transportaram, guardaram e mantiveram em depósito, 5 porções de cocaína, 3 porções de maconha, 7 porções pasta-base de cocaína, 1 porção de cocaína, 1 balança de precisão e R$ 800,00 em espécie (Fato 2), além disso, eles teriam se associado para praticar o crime de tráfico de drogas (Fato 3) (Id. 195830695 - Pág. 90/94 - Denúncia).

Contextualizado os fatos, passo à apreciação das teses vinculadas nesta impetração.

A prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva, havendo, o julgador a quo consignado que os indícios de autoria, a materialidade, a natureza das infrações as e circunstâncias em que as práticas criminosas teriam supostamente se desenvolvido indicam a potencialidade lesiva da conduta da paciente, sendo necessário o acautelamento para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Chamou a atenção para a dinâmica fática dos delitos, em que os policiais responsáveis pelas diligências disseram ter recebido informações indicando que havia uma vítima de tortura e cárcere privado, no “Bar do Dudu”, motivo pelo qual foram até o local e visualizaram a vítima com marcas de sangramento, havendo ela esclarecido que “a organização criminosa” teria aplicado “punição de 100 “mangueiradas” de botijão de gás, executada por
Alinny
, que desferiu na vítima “chibatadas”.

Em continuidade às diligências, os policiais visualizaram a paciente e o corréu saindo de um veículo e, na abordagem, localizaram as drogas acima descritas.

Além disso, o magistrado frisou no decisum, o depoimento da vítima Emile no sentido de que a paciente
Alinny
, com uma mangueira, desferiu 20 chicotadas nas suas costas, haja vista que sofreu punição da facção criminosa “Comando Vermelho”.

O juiz singular ressaltou, ainda, que a paciente responde a duas ações penais pelo mesmo crime na espécie, quais sejam 1001899-27.2022.8.11.0078 (tráfico de drogas – SapezalMT) e 1002607-77.2022.8.11.0078 (tráfico de drogas – Sapezal-MT), o que revela a reiteração delitiva. (Id. 195838659 - Pág. 2/7)

Nesse contexto, levando em conta a gravidade concreta da conduta e a propensão da paciente à reiteração delitiva, constata-se o acento da decisão primeva, devidamente fundamentada e em conformidade com os art. 93, IX da CF e 312 do CPP.

Acerca da quaestio, eis

o que preceitua o Enunciado Orientativo no 6 da TCCR/TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Ilustrando esse raciocínio:
“(...) 2. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (...) Ordem de habeas corpus denegada”
. (N.U 1001651-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023).

Diante desse contexto, não se vislumbra a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP propaladas na inicial, tampouco se constata que as decisões fustigadas seriam inidônea.

No que tange no pedido de liberdade provisória ou prisão domiciliar, não há, neste
writ
, prova pré-constituída de que a paciente seja imprescindível para o cuidado de seu filho, ainda que seja lactente.

Como cediço ao julgar o HC coletivo de n. 143641/SP o STF concedeu às mulheres gestantes, puérperas, mães de filhos deficientes ou menores de 12 (doze) anos, a benesse de se converter a prisão preventiva em domiciliar,
desde que não estejam segregadas pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa
ou contra seus descendentes.

Ademais, permitiu que não se conceda o benefício em casos excepcionais, devidamente justificados pelo magistrado.

Nesse sentido também é o art. 318-A do CPP, veja-se:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

I -
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018
).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”. Destaquei.

Especificamente na hipótese em exame, conquanto a paciente seja mãe de 1 criança com 2 meses de vida, não faz jus ao benefício, pois está lhe sendo atribuída, além de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, a autoria de crime perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa (tortura), circunstâncias que, analisadas conjuntamente, são aptas a demonstrar que a criança foi inserida em situação de risco e insegurança, já que exposta às atividades ilícitas cometidas pela genitora que, como exposto pela vítima, a paciente, mesmo gestante, teria desferido 20 golpes de mangueira em suas costas, o que requer certo esforço físico.

Em caso semelhante, assim entendeu o STJ:

“Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3a Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. (...)”. (STJ - HC 562.726/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020).

“(...) 5. Não há como acolher o pedido de substituição da prisão preventiva da apelante por domiciliar, pois, a teor do disposto no art. 318-A, I, do Código de Processo Penal,
a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso destes autos
. (...) 7. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus”. (N.U 1016750-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023). Destaquei.

Assim, somente a privação de liberdade da paciente é suficiente para coibir sua contumácia delitiva específica e, via reflexa, resguardar os interesses da criança que convive com as atividades ilícitas da mãe, não sendo, portanto, o caso de “concessão de liberdade provisória” com ou sem medida cautelar, ou substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Nesse sentido, a prisão domiciliar ou a imposição de cautelar diversa, são insuficientes para afastá-la da criminalidade.

De igual modo, neste momento não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

E, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da presunção de inocência. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídicoconstitucional.

Da jurisprudência, destaco:

“(...). O princípio da presunção de inocência(CF, art. 5o, LVII) afigura-se compatível com a prisão provisória, porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629). (TJMT - N.U 1010006-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020).

Ademais, ao contrário do que alega o impetrante, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).

Prosseguindo, tem-se que
in casu
não há que se cogitar de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez, que se extrai do pronunciamento judicial objurgado, que nada menos que a prisão preventiva serviria para garantir a ordem pública, dadas as características da causa.

Por oportuno, confira-se o posicionamento do STJ,
in verbis
:

“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.

Tal raciocínio ganha especial relevância diante da propensão da paciente à reiteração delitiva e da ausência de provas de que, com a manutenção da prisão da paciente, seu filho esteja privado dos cuidados que precisa.

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego
a ordem vindicada neste
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024